Tribunal: TJMT
Processo: 1022369-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022369-56.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALBANIR WANDERLEI SILVA em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada de Direito de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos Ação de Reconhecimento de Dissolução de União Estável com Pedido de Pensão Alimentícia n.° 0001318-92.2012.8.11.0041 ajuizada em face de HELAINE MARIA DE SOUZA, determinou o bloqueio dos valores provenientes da bilheteria (venda dos ingressos) do show marcado para amanhã (11.12.2021), no Salão de Festa da Igreja Matriz da cidade de Lucas do Rio Verde/MT, no valor estimado de R$ 1.329.845,38 (um milhão, trezentos e vinte e nove mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos).
Inconformado, o Recorrente pleiteia a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que não é proprietário da empresa administradora do show, e não é beneficiário de nenhum valor oriundo da venda de ingressos do evento.
Afirma que atua tão somente na divulgação e marketing do show. Sustenta que todo o lucro advindo da realização do evento “Show do Leonardo” é de propriedade exclusiva da empresa FOUR PLAY SHOWS E EVENTOS EIRELLI, eis que comprou os direitos de bilheteria do show e outras ações.
Ressalta que nada tem a ver com o lucro advindo da venda dos ingressos do evento musical, de modo que não se sustenta a decisão vergastada.
Por derradeiro, defende que foram observados os pressupostos autorizadores para a concessão imediata da tutela recursal pretendida.
Forte nesses argumentos, requesta a antecipação da tutela recursal para, desde logo, suspender os efeitos do bloqueio de 100% do valor arrecadado com a venda de ingressos no evento agendado para amanhã (11/12/2021). No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar ora vindicada.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente no inciso I, do artigo 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso II, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito ativo, já que a Agravante almeja a concessão da suspensividade.
Da análise acurada do caderno processual, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever com clareza a confluência desses pressupostos para a concessão da medida recursal pleiteada.
Com efeito, do exame dos documentos que instruem o processo, não é possível concluir, sem resquícios de dúvidas, que o Agravante seja o promovente do “Show do cantor Leonardo em Lucas do Rio Verde/MT”, muito menos que seja o beneficiário do montante que será arrecadado com a venda de ingressos.
Em verdade, a empresa que está à frente do evento musical denomina-se FOUR PLAY SHOWS E EVENTOS EIRELI – CNPJ: 38.288.840/0001-74, como se denota do contrato acostado no ID. 112702471, cujo representante legal é o Sr. Fernando Moreno Silva, consoante o instrumento celebrado com a TALISMÃ MUSIC, que administra os eventos do cantor Leonardo.
Aliás, é a empresa FOUR PLAY SHOWS E EVENTOS EIRELI que assina o pedido de Alvará de Liberação para o evento, como se vê do ID. 112702472. Isso implica dizer que, no máximo, poder-se-ia dizer que o Agravante seria o verdadeiro dono da empresa contratada para divulgação do evento e não como sendo a contratante e responsável pela realização e, consequentemente, aquela que auferirá os lucros.
Diante disso, não observo quaisquer elementos concretos que evidenciem ser o Agravante o titular ou destinatário dos valores resultantes do evento, o que confere plausibilidade ao direito invocado.
Necessário frisar que os fatos e as circunstâncias expostas nesta fase preambular do processo ainda se mostram sem provas suficientes da fraude alegada pela parte Agravada, de modo que considero prematura a determinação de bloqueio de 100% dos valores provenientes do “Show do cantor Leonardo em Lucas do Rio Verde/MT”.
Por essas razões, ad cautelam, entendo necessário, primeiramente, o crivo pleno do contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida, com o intuito de evitar prejuízos para ambas as partes e para terceiros.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Julgador ou o mérito da causa ao vertente decisum.
Por tais considerações, defiro o efeito suspensivo e sobresto o cumprimento da decisão recorrida.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Comunique-se, de imediato, o teor deste decisum ao Juiz da causa.
Cumpra-se.
Cuiabá,10 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora